Tribunal: TCU
Processo: 043.195/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.195/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Muniz de Melo (XXX.942.028-XX); Fabio Chagas Bianchi (XXX.581.358-XX); Fabio Luceno Rodrigues Lucchini (XXX.575.888-XX); Fabricio Miguel de Medeiros (XXX.244.758-XX); Fernanda Vaz Guimaraes de Rosis Oliveira (XXX.968.698-XX); Flavio Haseyama (XXX.562.868-XX); Gerson da Silva Soares (XXX.712.648-XX); Gisele Pires de Carvalho (XXX.788.308-XX); Graciana Araujo Simões Molina (XXX.496.898-XX); Guilherme Folly Nogueira (XXX.292.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.